Tribunal: TJSP
Processo: 1010888-03.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Processual civil - cerceamento de defesa - inocorrência - poder discricionário do magistrado na condução das provas - exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, um e outro do CPC.
Apelação cível – ação indenizatória por danos materiais e morais - vício em prestação de serviços de segurança - negligência de preposto – ingresso de estranhos em dependências de unidade

Ementa:
Processual civil - cerceamento de defesa - inocorrência - poder discricionário do magistrado na condução das provas - exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, um e outro do CPC.
Apelação cível – ação indenizatória por danos materiais e morais - vício em prestação de serviços de segurança - negligência de preposto – ingresso de estranhos em dependências de unidade condominial – furto de pertences - identificação e/ou autorização prévia não exigidas - prejuízos materiais parcialmente comprovados - reparatória devida - transtornos que ultrapassaram o mero dissabor, edificando moldura caracterizadora de dano moral - indenizatória fixada em R$ 7.000,00(sete mil reais) para cada uma das requerentes – sentença reformada - recurso das autoras provido, com parcial provimento ao de interesse da acionada.